Tribunal: TCU
Processo: 013.278/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 420/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia noticiando possível irregularidade praticada pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), caracterizada pela publicação do Acórdão Coffito 488/2022, de 4/7/2022. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.278/2022-3 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade: Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação - AudGovernança. 1.6. Representação legal: Marcelo Dourado Costa (OAB/BA 42.931). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.